Tribunal: TJES
Processo: 0007333-30.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PORTABILIDADE - VALOR OBJETO DE PORTABILIDADE - SOLICITAÇÃO DE RESGATE – NEGATIVA POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA – PREVISÃO NORMATIVA POSSIBILITANDO O RESGATE – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL – VALOR – VERBA SUCUMBENCIAL ADEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recusa manifestamente indevida por parte de entidade de previdência complementar da solicitação de resgate do saldo de previdência complementar formulado por beneficiário que se encontra desempregado caracteriza, à luz das peculiaridades do caso concreto, situação excepcional causadora de abalo moral indenizável.

2. Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007333-30.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL

APELADO: RODRIGO TRANCOZO ROSA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PORTABILIDADE - VALOR OBJETO DE PORTABILIDADE - SOLICITAÇÃO DE RESGATE – NEGATIVA POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA – PREVISÃO NORMATIVA POSSIBILITANDO O RESGATE – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL – VALOR – VERBA SUCUMBENCIAL ADEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recusa manifestamente indevida por parte de entidade de previdência complementar de solicitação de resgate do saldo de previdência complementar formulado por beneficiário que se encontra desempregado caracteriza, à luz das peculiaridades do caso concreto, situação excepcional causadora de abalo moral indenizável.

2. Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação ordinária c/c danos morais e tutela de urgência” ajuizada por RODRIGO TRANCOZO ROSA, ora Apelado, em face de BB-PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, ora Apelante, por meio da qual o primeiro pleiteia o resgate de valores oriundos da portabilidade de recursos à disposição da segunda, bem como indenização por dano moral.

Pela sentença de fls. 347/351, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de resgate dos valores constituídos, pela perda superveniente de interesse processual, e julgou procedente o pedido de indenização por dano moral, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizados por juros a partir do evento danoso (Janeiro/2018) e por correção monetária, a contar da sentença.

Pelas razões recursais de fls. 356/381, a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que (a) o Apelado expressamente declarou ciência e concordância com a carência de resgate prevista no regulamento da entidade de previdência complementar, (b) o regulamento e as condições do fundo foram objeto de aprovação pela PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar), órgão fiscalizador do sistema de previdência complementar, por meio da Portaria n° 406, de 06.09.2016, com vigência a partir de 08.09.2016, data anterior à adesão do Apelado ao plano; (c) foi legítima a negativa de resgate da reserva constituída pelo Apelado, de modo que não se encontram presentes os requisitos da responsabilidade civil, devendo ser afastada a indenização e (d) o valor do encargo sucumbencial deve incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 393/396, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007333-30.2018.8.08.0048

APELANTE: BB-PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL

APELADO: RODRIGO TRANCOZO ROSA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de “ação ordinária c/c danos morais e tutela de urgência” ajuizada por RODRIGO TRANCOZO ROSA, ora Apelado, em face de BB-PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, ora Apelante, por meio da qual o primeiro pleiteia o resgate dos valores oriundos da portabilidade de recursos à disposição da segundo, bem como indenização por dano moral.

Pela sentença de fls. 347/351, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de resgate dos valores constituídos, pela perda superveniente de interesse processual, julgando procedente o pedido de indenização por dano moral e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizados por juros a partir do evento danoso, (Janeiro/2018) e por correção monetária, a contar da sentença.

Pelas razões recursais de fls. 356/381, a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que (a) o Apelado expressamente declarou ciência e concordância com a carência de resgate prevista no regulamento da entidade de previdência complementar, (b) o regulamento e as condições do fundo foram objeto de aprovação pela PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar), órgão fiscalizador do sistema de previdência complementar, por meio da Portaria n° 406, de 06.09.2016, com vigência a partir de 08.09.2016, data anterior à adesão do Apelado ao plano; (c) foi legítima a negativa de resgate da reserva constituída pelo Apelado, de modo que não se encontram presentes os requisitos da responsabilidade civil, devendo ser afastada a indenização e (d) o valor do encargo sucumbencial deve incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Pois bem.

Conforme bem consignado na sentença hostilizada, a pretensão autoral de resgate das quantias aplicadas no fundo financeiro restou prejudicada, haja vista a liberação, em 14.11.2019, dos valores na esfera administrativa (fls. 294), de maneira que remanesce tão somente a controvérsia sobre o alegado direito do Apelado em ser indenizado pela negativa de levantamento dos valores levada a efeito pela Apelante.

Após examinar, detidamente, o presente caderno processual, bem como os fundamentos de fato e de direito delineados pelas partes, não tenho dúvida em encampar a conclusão do MMº. Juiz de Direito
a quo
quanto à ilicitude da negativa de liberação dos valores que constituíram a reserva técnica em nome da Apelante.

Conforme se extrai dos autos, o Apelado, em 01/11/2016, realizou a portabilidade de seu plano previdenciário originalmente contratado com a PETROS – Previdência Social para a administração da Apelante.

Narra a petição inicial que o Apelado, após perder seu emprego, solicitou o resgate dos valores depositados, pedido este negado pela Apelante ao argumento de que era necessária a observância da carência contratual de 36 (trinta e seis) meses, contados da data da migração de plano.

Conforme se infere do documento de fls. 60/61, a negativa apresentada pela Apelante amparou-se na redação do art. 23, da Resolução nº. 06, de 30.10.2003, do Conselho Nacional de Previdência Complementar, cujo teor preceitua que “”
n
o caso de plano de benefício instituído por instituidor, o regulamento deverá prever prazo de carência para o pagamento do resgate, de no mínimo trinta e seis meses, contado a partir da data de inscrição no plano de benefícios”
,

Não obstante, ao tempo da realização da portabilidade do plano previdenciário do Apelado para a Apelante, encontrava-se em vigência a Resolução CNPC nº 23, de 25.11.2015, do Conselho Nacional de Previdência Complementar, publicada no Diário Oficial da União em 03.12.2015, que alterou, parcialmente, a Resolução CNPC nº. 06, de 30.10.2003.

Dentre as diversas disposições do novo ato normativo, encontrava-se a possibilidade de resgate, independentemente de carência, dos valores oriundos de portabilidade de recursos que tenham sido constituídos em entidades abertas ou (entidades) fechadas, como previsto no inciso I, do § 4º, do art. 23. A supracitada Resolução CNPC nº. 06, de 30.10.2003, passou a assim dispor:

“Art. 1º - A Resolução nº 6, de 30 de outubro de 2003, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 23 - No caso de plano de benefício instituído por instituidor, o regulamento deverá prever prazo de carência para o pagamento do resgate, de no mínimo trinta e seis meses, contado a partir da data de inscrição no plano de benefícios.

(...)

§ 4º - O regulamento de plano de benefícios instituído por instituidor deverá facultar, a qualquer tempo, ao participante o resgate das seguintes parcelas do seu saldo de conta, a ser exercido durante a fase contributiva e sem a obrigatoriedade de seu desligamento do plano de benefícios:

I - valores oriundos de portabilidade de recursos que tenham sido constituídos em entidades abertas ou entidades fechadas;

II - os valores que não sejam oriundos das contribuições normais vertidas pelo participante, tais como as contribuições e aportes esporádicos, eventuais e extraordinários.

Art. 2º - As entidades com planos instituídos por instituidor terão cento e oitenta dias para adequar seus regulamentos às disposições desta Resolução.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação”

É possível observar que o prazo para adequação dos respectivos regulamentos já havia se encerrado ao tempo da portabilidade do Apelado ao plano previdenciário da Apelante, de modo que se encontrava em vigor os termos da referida Resolução CNPC nº 23, de 25.11.2015.

Deste modo, é possível concluir que fora indevida a negativa de resgate dos valores depositados em favor do Apelado.

A partir de tal conclusão, resta averiguar se a conduta da Apelante caracteriza, ou não, abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado.

Consoante cediço, a orientação prevalente na jurisprudência pátria é no sentido de que, como regra, o mero descumprimento contratual não rende ensejo à reparação por dano moral.

Entretanto, o referido entendimento é excepcionado nas situações em que a recalcitrância em cumprir as cláusulas de contrato são capazes de agravar o abalo sofrido pela outra parte em razão das peculiaridades da relação jurídica existente.

No caso
sub examine
, entendo que as circunstâncias fáticas que permeiam a relação jurídica entre as partes, bem como a repercussão da conduta da Apelante, ultrapassaram o limite do mero dissabor ínsito às vicissitudes cotidianas e rendeu ensejo à violação à esfera extrapatrimonial do Apelado.

Isto porque a recusa manifestamente indevida, por parte de entidade de previdência complementar, da solicitação de resgate do saldo de previdência complementar formulado por beneficiário que se encontrava desempregado, caracteriza, a meu sentir, situação excepcional causadora de abalo moral indenizável.

Neste sentido, reputo irretocáveis as percucientes considerações consignadas na sentença hostilizada neste particular, conforme
in verbis:

“(...)

Diante da documentação trazida pelo autor, que buscou tentativas de resolução extrajudicial junto a ré através do PROCON, é possível verificar que a pretensão de resgate do requerente fora negada pela ré desde janeiro de 2018, consoante documento de fls. 18/64.

Neste contexto, mesmo informando do interesse de resgate dos valores oriundos da portabilidade, ou seja, resgate parcial, consoante fl. 49/50, a demandada não proporcionou ao demandante os valores que poderiam ser resgatados a qualquer tempo, conforme previsão contida na resolução nº 23, § 4º, incisos I e II, do CNPC.

Dessa forma, tendo em vista a informação trazida pela ré e confirmada pelo autor de que os valores pretendidos foram efetivamente pagos em 14.11.2019, e diante dos registros de reclamações junto ao PROCON em janeiro de 2018, verifico que o requerente se viu privado dos valores que tinha o direito ao resgate parcial por quase 2 (dois) anos.

Entendo que o dano imaterial consiste em um dano efetivo, embora não patrimonial, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, fazendo com que a vítima experimente dor e sofrimentos físicos, inquietação espiritual, ou seja, toda a sorte de padecimentos insuscetíveis de apreciação pecuniária.

Ante a alegada situação de desemprego em que se encontrava o autor, este não viu outra saída que não o resgate de valores que acreditava possuir direito, qual seja, os valores oriundos da portabilidade realizada, sendo, como visto, privado de tais importâncias, o que foge do mero dissabor combatido tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência.

Noutras palavras, resta verificado o dano moral, possuindo a requerida responsabilidade quanto ao dever de indenizar, já que presente o nexo de causalidade da relação de causa e efeito entre a ação danosa e o resultado fático narrado pela parte autora.

(...)”

De outro lado, muito embora seja inequívoco o dever de indenizar, penso que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se revela excessivo, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem como observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor e a intensidade do dano, penso que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se suficiente à adequada reparação do dano moral na hipótese em testilha.

Por fim, considerando a modificação do valor da indenização por dano moral, impõe-se a adequação da verba sucumbencial, devendo ser aplicado o disposto no § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, cujo teor preceitua que “
n
as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

No presente caso, a fixação da verba sucumbencial em percentual sobre o valor da condenação, como previsto no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, ainda que no parâmetro máximo previsto na lei, resultaria em valor ínfimo, não condizente com a justa contraprestação do labor exercido pelos patronos do Apelado, o que justifica a fixação da verba sucumbencial por apreciação equitativa.

Neste passo, condeno a Apelante ao pagamento da verba sucumbencial, a qual arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e condenar a Apelante ao pagamento da verba honorária sucumbencial no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 31/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Sessão: 31/10/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões